Tribunal: TJDFT
Processo: 0702203-67.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. CONTRARRAZÕES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS DO DF. MEDIDAS DE COMBATE A PANDEMIA DE COVID-19. RESTRIÇÃO AO PÚBLICO. PORTARIAS EM VIGOR. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. INSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO.

1. Em apelação, se a parte recorrente expõe as razões, de fato e de direito, pelas quais entende que deve ser reformada a sentença, havendo clara fundamentação da insurgência recursal e pedido de reforma, inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade.

2. Não há que se falar em nulidade da sentença por cerceamento de defesa quando se indefere a produção de prova documental que se mostra desnecessária e irrelevante ao deslinde da controvérsia.

3. Durante a pandemia de coronavírus, as medidas estabelecidas nas Portarias 36/2020-SSP e 25/2020-PCDF se mostram suficientes para a proteção das repartições públicas no âmbito da Polícia Civil do Distrito Federal, devendo ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido de ampliação das medidas destinadas a conter o fluxo de pessoas e o atendimento ao público no âmbito das repartições públicas da Polícia Civil do DF.

4. O Poder Executivo tem adotado medidas destinadas a impedir a contaminação de policiais civis pelo COVID-19, não havendo que se falar em omissão ou ilegalidade a justificar a intervenção do Poder Judiciário no disciplinamento das medidas técnicas já implementadas.

5. A supressão do atendimento presencial, na forma almejada pelo sindicato, poderia desencadear reações sociais para cuja contenção se exigiria a presença maciça de policiais civis e de outros agentes da segurança pública, formando aglomerações não planejadas tanto da população quanto dos próprios agentes públicos, na contramão das medidas de saúde pública recomendadas pelos órgãos internacionais da área.

6. Preliminares rejeitadas. Apelação conhecida e não provida.